Tribunal: TJMT
Processo: 0036985-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036985-63.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PACIENTE EM PERICLITANTE ESTADO DE SAÚDE – DESNECESSIDADE DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO OU DANO GRAVE À SAÚDE DO REEDUCANDO PELO USO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O
uso da tornozeleira eletrônica é imprescindível para fiscalizar as condições do regime semiaberto concedido ao reeducando, que, por sua vez, demonstra descaso com os chamamentos judiciais, pois há mais de três anos lhe fora concedido o benefício da progressão e ainda não foi possível, efetivamente, inseri-lo no regime intermediário, porquanto não atende aos chamados judiciais para a realização da audiência admonitória.

Incabível a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica pelo fato de o paciente demonstrar estado de saúde periclitante, mormente porque não há nenhuma incompatibilidade do uso do equipamento com sua situação atual.

R E L A T Ó R I O

PJe

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa do reeducando
Silas Caetano de Farias
, em adversidade à decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do processo executivo de pena n. 36985-63.2017.811.0042 (código 497837), indeferiu o pedido de cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, na condição de regime domiciliar sem o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Em suas razões recursais (Id 18260488) o agravante alega que possui 77 anos de idade e necessita de sensíveis cuidados médicos para sobreviver, ante seu periclitante estado de saúde, de modo que
“a colocação da tornozeleira eletrônica poderá impedir até em eventual tratamento urgente”.

Assevera que o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, nas condições do regime domiciliar são suficientes, ainda mais que ele se encontra cumprindo “prisão domiciliar” desde o ano de 2011, o que implica reconhecer que não haverá nenhum prejuízo com a não utilização do equipamento de monitoração eletrônica.

Com essas considerações, em síntese, invocando o princípio da humanidade, pede o provimento do presente recurso, para que possa continuar cumprindo sua pena no regime semiaberto, em seu domicílio, sem o uso de tornozeleira eletrônica.

Nas contrarrazões recursais (Id 18260494), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em juízo de retratação (Id 18260496), o magistrado singular manteve a decisão objurgada, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (Id 23262490) opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – INVIABILIDADE – A PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRARIA O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N° 56 DO STF – ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 146-B DA LEP, O JUIZ DEVE DEFINIR A FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DETERMINAR A PRISÃO DOMICILIAR – É LEGAL E ADEQUADO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO QUE TEM ASSEGURADO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, SOB AS CAUTELAS DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRECEDENTES – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. “

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020